Tribunal: TJPA
Processo: 0800556-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800556-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CKBV FLORESTAL LTDA

AGRAVADO: JORGE ALEX GOMES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – ARGUMENTOS QUE NÃO SE INSURGEM QUANTO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DO ART. 1.021, §1º do CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Agravo interno que não combate os fundamentos da decisão agravada quanto ao descabimento do agravo de instrumento por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, a hipótese de decisão interlocutória que reconhece a conexão entre os feitos.

3 – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO por força do art. 1.021, §1º, do CPC. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DA CAPITAL – DISTRITO DE ICOARACI

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800556-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CKBV FLORESTAL LTDA

AGRAVADO: JORGE ALEX GOMES MONTEIRO e outros

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 13956496), interposto por CKBV FLORESTAL LTDA. contra a decisão (Id 13583283) que não conheceu do agravo de instrumento, conforme ementa assim vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DE CABIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

A decisão agravada, que reconheceu a conexão, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisito para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

Agravo de Instrumento não conhecido, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil.”

Consta dos autos, que o agravante, interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital - Distrito de Icoaraci (ID n. 12406000) que, nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE (Processo n. 00032750920138140301) movida em desfavor de JORGE ALEX GOMES MONTEIRO E OUTROS, reconheceu a conexão com Ação de Reintegração de Posse (Processo n. 0002094.16.2012.814.0201).

O agravo de instrumento não foi conhecido, conforme decisão monocrática (Id. 13583283), em razão da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, determinando a reunião dos processos pela conexão, não estar contida no rol do art. 1.015 do CPC, e também não se enquadrar nas hipóteses em que o STJ mitigou o rol taxativo, uma vez não se vislumbrar urgência e nem inutilidade da questão, por ocasião do julgamento em apelação.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de AGRAVO INTERNO, onde repete as alegações do agravo de instrumento, defendendo a impossibilidade de reunião dos feitos, por não haver conexão.

Quanto ao fundamento da decisão agravada para não conhecer do agravo de instrumento pela hipótese não estar contida no art. 1.015, do novo CPC, o agravante não se manifestou.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 14343153.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, que levaram ao não conhecimento do agravo de instrumento, em razão de não se tratar de hipótese contemplada no rol taxativo do art. 1.015, a decisão interlocutória que reconhece a conexão, apenas repetiu as razões do agravo de instrumento direcionadas a combater a possibilidade de conexão.

A repetição das razões contidas no agravo de instrumento, debatendo a decisão de piso que determinou a reunião dos processos, por conexão, sem qualquer insurgência em relação aos fundamentos da decisão que levaram a conclusão da manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, uma vez que foi interposto em desacordo ao artigo 1.015 do CPC/2015, sendo inaplicável a tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, demonstram que o agravo interno não preencheu o requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão, contido no art. 1021 §1º do CPC.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 27 novembro 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/11/2023